Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-39.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do processo n. 1000495-39.2017.8.11.0005, movido em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida.
Inconformado com a sentença proferida, o apelante pugna pelo provimento do recurso para condenar a instituição financeira ao pagamento da indenização pelos danos morais, no valor de 35 salários mínimo vigentes, atualmente no valor de R$ 30.830,00 (trinta mil e oitocentos e trinta reais), bem como que o banco seja compelido ao pagamento das despesas de sucumbência (id. 26887972).
Contrarrazões apresentadas (id. 26887986).
É o relatório.
Decido.
Em que pese a decisão proferida pelo ilustre Desembargador Relator, José Zuquim Nogueira (id. 28933980), após examinar detidamente os autos, constato que esta Câmara não possui competência para o processo e julgamento deste recurso.
Com efeito, a teor do artigo 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, às Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, compete julgar os recursos oriundos das decisões proferidas por Juízes de Primeiro Grau em matéria de direito público, in verbis:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I – (...);
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo”.
Na hipótese judicializada, entretanto, não se verifica a prolação de sentença em matéria de direito público.
Primeiro, porque a ação de origem não possui, em seus polos ativo e passivo, pessoas jurídicas de direito público, mas apenas particulares (CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.).
Segundo, porque o objeto nela discutido – condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência – dizem respeito apenas às partes litigantes, e não a toda a coletividade, configurando-se como direitos individuais homogêneos.
Ademais, a própria sentença reconhece a ilegitimidade do Governo do Estado de São Paulo para figurar no polo passivo da demanda (id. 26887971).
Em observância a tais argumentos, falece à Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo competência, em razão da pessoa e da matéria, para julgar o presente recurso.
Destarte, ausente o interesse público na espécie, a competência para apreciar o presente recurso é da Câmara Isolada de Direito Privado.
Com essas considerações, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a devolução dos autos ao relator, Desembargador José Zuquim Nogueira.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora